Tribunal: TJSP
Processo: 0001146-97.2017.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. Absolvição por falta de provas – inocorrência – materialidade e autoria delitivas comprovadas – confissão parcial que se coaduna com a palavra da vítima e das testemunhas. Desclassificação para furto – descabimento – subtração praticada com

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. Absolvição por falta de provas – inocorrência – materialidade e autoria delitivas comprovadas – confissão parcial que se coaduna com a palavra da vítima e das testemunhas. Desclassificação para furto – descabimento – subtração praticada com violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Afastamento da majorantes – inviabilidade – não apreensão da arma de fogo, consequente ausência de pericia – prescindível a apreensão do citado artefato quando seu uso é comprovado por outros meios. Redução da pena base – impossibilidade – aumento devidamente motivado. Necessidade de redução do percentual aplicado em relação às majorantes, uma vez que o crime foi cometido no ano de 2017, antes da Lei no 13.654/18. Regime fechado é o correto – gravidade concreta do crime. Sentença mantida. Recurso parcial provido.